Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO ENTRE OS JUÍZOS DA VARA CRIMINAL E JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E RECEPTAÇÃO CULPOSA. PROPOSTA DE ANPP EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME. DESMEMBRAMENTO DO FEITO. DELITOS PRATICADOS EM CONEXÃO FÁTICA E PROBATÓRIA. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Distribuídos os autos ao Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília em razão da conexão probatória entre os crimes de apropriação indébita praticado, em tese, por um dos acusados, e o de receptação culposa, pelos demais, e desmembrado o feito em relação ao primeiro crime pela proposta de ANPP, não firmado o acordo, o processo deve tramitar perante o Juízo comum, nos termos do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, em especial porque não há prejuízo para os supostos autores das infrações de menor potencial ofensivo na medida em que os institutos despenalizadores poderão ser aplicados a eles, a teor do disposto no artigo 60, parágrafo único, da Lei 9.099/95, com redação dada pela Lei 11.313/06.

2. Conflito conhecido para fixar a competência da 7a Vara Criminal de Brasília (suscitado).